Tribunal: TCU
Processo: 020.825/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Alagoas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Atos de Aposentadoria, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 4 e 5, relativos, respectivamente, às concessões iniciais de aposentadoria a Ismael de Lima (Ato no 126068/2020) e a Ione Maria Florêncio (Ato no 144962/2020), autorizando-lhes os respectivos registros, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno deste Tribunal, prejudicado o Ato no 124368/2020 (peça 3), atinente à concessão inicial de aposentadoria a Dionary Pacheco Chaves, tendo em vista a perda de seu objeto; 9.3. determinar à Sefip que: 9.3.1. dê ciência desta deliberação ao órgão de origem e aos interessados; e 9.3.2. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste Acórdão.